Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL E CONCEITOS LITERÁRIOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.2. Na hipótese, embora a autora/apelante tenha suscitado, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob argumento de falta de exaurimento da fase de instrução processual ante o indeferimento de prova pericial (ID-41937840-p.p.4-5.), as partes foram intimadas a especificarem pormenorizadamente, no prazo de 05 (cinco) dias, todas as provas que pretendem produzir (Certidão-ID 55369150); autora deixou prazo transcorrer sem manifestação. Preliminar rejeitada.

2. “(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). 2.1 “(...) A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame.? (TJDFT. Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Extrai-se dos autos que as os fundamentos da autora quanto ao alegado erro grosseiro versam especificamente sobre interpretação textual e conceitos literários, o que notadamente expressa mera irresignação com o resultado apresentado, e fundamentado pela banca examinadora. Assim, não cabe intervenção do Judiciário quando há mera divergência interpretativa, devendo prevalecer o posicionamento adotado pela banca, bem como houve, de fato, cobrança de conteúdo previsto no edital.

3. Recurso conhecido e desprovido.